Tribunal: STF
Processo: RE 453281
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso
extraordinário. 2. Inexistência das alegadas contradição e omissão
no acórdão embargado. 3. A contradição que autoriza o emprego dos
embargos declaratórios é aquela que se verifica entre os fundamentos
 do julgado, ou entre estes e a sua conclusão. O instituto não se
presta à rediscussão do mérito da causa, mesmo que a partir de
suposta analogia - ademais inexistente - com outros precedentes da
Corte. 4. Embargos declaratórios rejeitados